Tribunal: STF
Processo: RE 1553779
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundado risco de reiteração delitiva. Preservação da ordem pública. Fundamentação idônea. Regimental não provido.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.